Tribunal: STF
Processo: Ext 1388
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS DEFENSORES DO EMBARGANTE. PRECEDENTES. 



    1. A falta de intimação dos advogados constituídos para a sessão de julgamento da Extradição causa a nulidade apontada.



    2. Impossibilidade de realização da defesa oral na sessão de julgamento. Necessidade de novo pronunciamento judicial. Precedentes.



    3. Embargos acolhidos parcialmente com efeitos modificativos para, em razão do equívoco apontado, anular o acórdão proferido pela segunda turma nesta Extradição, com pedido de inclusão em pauta para julgamento futuro.